Tribunal: TJSP
Processo: 1069318-83.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Não foi comprovado pela agravante a hipossuficiência financeira para o deferimento dos pedidos de gratuidade, redução da taxa ou diferimento. Houve oportunidade de indicação documental de fragilidade financeira da recorrente, o que não foi feito. O fato isolado de que a empresa está

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Não foi comprovado pela agravante a hipossuficiência financeira para o deferimento dos pedidos de gratuidade, redução da taxa ou diferimento. Houve oportunidade de indicação documental de fragilidade financeira da recorrente, o que não foi feito. O fato isolado de que a empresa está sem movimentações financeiras e com inúmeras dívidas, não lhe conferiam direito automático ao benefício da justiça gratuita, que continuava dependendo de adequada comprovação de hipossuficiência financeira. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Indeferimento da gratuidade mantido.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.